Tribunal: TJSP
Processo: 1001310-29.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato Bancário – Empréstimo vinculado à conta corrente – Banco que instruiu a petição inicial com extratos que comprovam a disponibilização do crédito e a movimentação da conta corrente, bem como com o demonstrativo do débito com discriminação dos encargos considerados na formação do débito – Comprovação da existência da relação estabelecida entre as partes –

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato Bancário – Empréstimo vinculado à conta corrente – Banco que instruiu a petição inicial com extratos que comprovam a disponibilização do crédito e a movimentação da conta corrente, bem como com o demonstrativo do débito com discriminação dos encargos considerados na formação do débito – Comprovação da existência da relação estabelecida entre as partes – Documentos apresentados suficientes ao ajuizamento da ação - Recurso improvido.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros de mora e correção monetária - Inexistência de cobrança em excesso - Encargos legais que incidem desde o vencimento do título - Hipótese em que o inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor – Art. 397, CC - Recurso improvido."